Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL E MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS CONSUMIDORES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO E O DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Autores contra sentença proferida em ação de reparação de danos materiais e morais, em que os pedidos foram julgados improcedentes por não ter sido comprovado o nexo causal entre a conduta do fornecedor de serviços e o dano experimentado pelos consumidores, o que, nos termos dos fundamentos do Juízo a quo, demandaria a realização de prova pericial que não ocorreu.
2. Nos autos, além das provas documentais e da oitiva de testemunhas, verifica-se que os Autores e a Ré pediram prova pericial na inicial e na contestação, respectivamente. 2.1. A despeito de silenciarem sobre a prova pericial após intimados para especificar as que pretendiam produzir, isso não anula o pedido contido nas primeiras manifestações das partes.
3. O Juízo a quo não inverteu o ônus da prova por reputar que os consumidores não comprovaram minimamente os fatos alegados, tampouco determinou a realização de perícia, seja pelos pedidos das partes, seja de ofício.
4. No entanto, a verossimilhança está presente nas notas fiscais que comprovam a realização de serviço e a venda de peças pela Ré, no comprovante de pagamento do guincho do caminhão e em trechos de depoimentos testemunhais. 4.1. Desse modo, é cabível no presente caso a inversão do ônus da prova, com esteio no art. 6o, VIII, do CDC. 4.2. Cabia à Ré, portanto, comprovar que as peças adquiridas ou os serviços feitos em outras empresas ocasionaram o novo defeito no caminhão, bem como que não houve intermediação entre prestadores de serviços que possa configurar uma cadeia de fornecimento e, consequentemente, implique em uma responsabilização solidária, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC.
5. Ademais, o Juízo a quo fundamentou a sentença com base, precipuamente, no fato de que só um laudo pericial comprovaria o nexo de causalidade entre a conduta da Ré e os danos relatados pelos consumidores, de modo que, sem ele, não era possível impor à Ré o dever de indenizar. 5.1. Todavia, ainda que inexistisse pedido de prova pericial, o art. 370 do CPC é expresso ao prescrever que o juiz pode determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito. 5.2. Desse modo, incorreu o Juízo a quo em cerceamento de defesa e erro no procedimento ao julgar improcedente a demanda por ausência de prova pericial, a qual reputou imprescindível para aferir a responsabilidade civil da Ré, mas não deferiu os pedidos das partes nesse sentido, tampouco determinou a realização de ofício.
6. O cerceamento de defesa, por sua vez, leva à anulação da sentença, com a remessa dos autos à origem para que a prova pericial seja realizada e, assim, sobrevenham elementos que respaldem a análise da responsabilidade civil e do cabimento da reparação de danos material e moral.
7. Apelo conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para fins de realização de prova pericial. Sem honorários recursais.